Tribunal: TJES
Processo: 5005757-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005757-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL LAURENCO LIMA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005757-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL LAURENÇO LIMA

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE VAGA COMPROVADA. PRISÃO EFETIVADA EM REGIME COMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, sob a alegação de que o paciente deveria ter sido previamente intimado para iniciar o cumprimento da pena, nos termos do art. 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. A defesa sustentou constrangimento ilegal, por ausência de intimação prévia, requerendo o recolhimento do mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é a via processual adequada para questionar atos relacionados à execução penal diante da existência de recurso específico; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem a prévia intimação do paciente, conforme previsto na Resolução CNJ nº 474/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta à análise de matérias típicas da execução penal quando há recurso específico previsto, como o agravo de execução, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que o writ não deve ser conhecido quando houver recurso próprio, salvo diante de manifesta ilegalidade.

A Resolução CNJ nº 474/2022, de natureza administrativa e orientativa, não se sobrepõe à análise judicial do caso concreto, especialmente quando o juízo da execução verifica a existência de vaga em unidade prisional compatível.

Constatada a existência de vaga em regime semiaberto e efetivada a prisão do paciente em local compatível com o regime fixado na sentença, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Inexiste interesse de agir quando o mandado de prisão já foi cumprido e a pena está sendo executada em regime adequado, não tendo a defesa alegado descumprimento do regime estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é via adequada para impugnar atos da execução penal quando houver recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A Resolução CNJ nº 474/2022 não impede a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto quando comprovada a existência de vaga e efetivado o recolhimento do apenado em unidade compatível.

Não há interesse de agir em pedido que visa à prévia intimação para início da pena quando o mandado de prisão já foi cumprido e o regime da execução está conforme a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2015, DJe 02.02.2016; STJ, AgRg no HC 880.585/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgRg no HC 819.123/ES, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 21.08.2023; TJES, HC nº 5007660-58.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005757-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL LAURENÇO LIMA

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Conforme relatado,

trata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RAFAEL LAURENÇO LIMA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA,
nos autos d
a Execução Penal tombada sob nº
2000
171-65.2023
.8.08.00
50
.

Sustenta a defesa que o paciente
foi preso, sem intimação prévia para iniciar o cumprimento do regime semiaberto,
o que viola
ria
os termos do art. 23, da Resolução nº 474/
2022,
do Conselho Nacional de Justiça.

Diante dessa circunstância, requer a expedição de Alvará de Soltura,
alegando
a ilegalidade do mandado expedido anteriormente a sua intimação pessoal
.

Decisão indeferindo o pleito liminar no ID 13258952.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID
13392848
.

Parecer
ministerial
pel
a denegação da ordem
(I
D
13552067
)
.

Passo à análise da impetração.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço, a
defesa questiona a expedição de mandado de prisão para o paciente iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, argumentando que o procedimento correto seria tê-lo intimado para iniciar o cumprimento da pena, nos termos do art. 23, da Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça.

E
m análise à decisão inserta no ID 1
3217701
, constata-se que a prisão do paciente é decorrente da
Expedição de Guia de Execução Definitiva para cumprimento da pena no regime semiaberto.

Acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou orientação no sentido de que
"
c
onstitui desrespeito à Resolução n. 417/CNJ a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto"
(AgRg no HC n. 880.585/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Ora, pretende-se com medida, garantir que o apenado
inicie o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença
ou requeira algum benefício que poderá afetar o regime inicial
,
o que não se identifica na hipótese dos autos.

Mesmo que a Resolução 474/2022, do CNJ, estabeleça diretrizes para a execução penal, trata-se de norma de natureza eminentemente administrativa e orientativa, não podendo se sobrepor ao juízo discricionário do magistrado diante de situações fáticas concretas e da segurança do cumprimento da pena.

N
a situação dos autos, o magistrado certificou-se previamente sobre a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Além disso,
a prisão do paciente já
fora
efetivada
e
se encontra cumprindo a pena
em unidade prisional adequada ao regime prisional imposto
,
qual seja,
o semiaberto.

Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, uma vez já tendo sido efetuada a prisão do paciente,
assegurado o cumprimento da pena no regime adequado
, não há interesse de agir no pleito de intimação para início do cumprimento da pena. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A Defesa pleiteia o recolhimento do mandado de prisão para garantir que o Sentenciado inicie o cumprimento de pena no regime que lhe foi imposto na sentença. Não se questiona, neste writ, a justiça da condenação ou da pena e do regime aplicado, tampouco a Defesa alega pretender veicular algum pedido que, por ventura, garanta ao Apenado o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 4. Assim,
já tendo sido concretizada a prisão do Agravante, eventual constrangimento ilegal que pudesse remanescer, atualmente, decorreria apenas da permanência deste em regime mais gravoso do que o previsto no édito condenatório,
em afronta à Súmula Vinculante n. 56/STF, porém sobre isso, nada discorreu a Defesa na exordial. 5.
Não há interesse de agir no pedido veiculado neste feito, pois diante do cumprimento do mandado de prisão
e, não impugnada a higidez da pena aplicada ao Réu, todo e qualquer benefício relativo à execução penal poderá ser requerido ao Juízo competente, inclusive a insurgência contra eventual manutenção do Agravante em regime mais gravoso, do que, ao menos por ora, não se tem notícias. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 819.123/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

No mesmo sentido, destaco precedente desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO 474 DO CNJ. PACIENTE ENCAMINHADO PARA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – O art. 23 da Resolução 471 do CNJ alterado peça Resolução 474 do CNJ dispõe que “
transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”.
A intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação.

2- No caso,
a autoridade coatora se certificou previamente sobre a existência de vaga no regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão. Após a prisão, o paciente foi encaminhado à unidade prisional compatível com o regime semiaberto, restando claro que não houve violação à norma citada.

3 - Ordem conhecida e denegada.
(HC Nº
5007660-58.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal,
Relatora Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, DJ 12/Sep/2023)

Portanto
, não há indício de que o paciente esteja cumprindo pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, de modo que não se evidencia ilegalidade no cumprimento da pena.

Arrimado

nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)